Tribunal: TJBA
Processo: 8034802-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034802-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOILSON PIONORIO FREIRES Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada. A prejudicial de decadência da impetração não merece acolhimento, tendo em vista que o objeto do mandamus - a suposta omissão em proceder à reclassificação do impetrante ao posto de 1º Tenente, com proventos de Capitão - estabelece relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, enquanto não se opera a mudança de patente pretendida. A pretensão do Impetrante, é de ser reclassificado do posto de 1º Sargento para Tenente, ao fundamento de que as graduações de Cabo e Subtenente foram extintas por força da Lei Estadual n.º 7.145/1997. O entendimento manifesto nesta Demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente arts. 9º e 220, e também nas regras da posterior Lei Estadual n.º 11.356/2009, que restabeleceu as graduações de Cabo e Subtenente, criando ainda regras transitórias para a sua extinção gradual. O Impetrante, por outro lado, não logrou alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, o que torna a sua promoção à graduação de 1º Sargento perfeitamente legal. De igual modo, legal foi a sua passagem à inatividade com proventos calculados segundo o posto de Primeiro Tenente, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8034802-33.2024.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – JOILSON PIONORIO FREIRES e como Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5/3